Tribunal: TJSP
Processo: 1017642-24.2021.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-transporte
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE SANTO ANDRÉ – DIFERENCIAÇÃO DE TARIFA GERAL E DE VALE-TRANSPORTE – Edição do Decreto Municipal no 17.150/18 majorando a tarifa do transporte público coletivo exclusivamente para os usuários de vale-transporte para R$ 5,95, mantendo, para os demais usuários, a tarifa de R$ 4,75 – A diferenciação tarifária, por meio de ato

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE SANTO ANDRÉ – DIFERENCIAÇÃO DE TARIFA GERAL E DE VALE-TRANSPORTE – Edição do Decreto Municipal no 17.150/18 majorando a tarifa do transporte público coletivo exclusivamente para os usuários de vale-transporte para R$ 5,95, mantendo, para os demais usuários, a tarifa de R$ 4,75 – A diferenciação tarifária, por meio de ato infralegal, entre os usuários de vale-transporte e os demais usuários do transporte público municipal, afronta os artigos 4o e 5o, § 3o, ambos da Lei Federal no 7.418/85, que institui o vale-transporte – Verificação de exercício ilegal do poder regulamentar pelo Município de Santo André, que extrapolou os limites da sua competência legislativa – Ausência de justificativa para a discriminação realizada, tendo em vista que o serviço prestado é essencialmente o mesmo, implicando, assim, na violação à isonomia substancial – Precedentes desta C. Corte – Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário desprovidos.